Tribunal: TJDFT
Processo: 0700920-18.2024.8.07.0002
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALIDADE DO DEPOIMENTO POLICIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou como incurso no art. 12, caput, da Lei n. 10.826/2003. A Defesa alega ausência de provas da posse ou ciência da arma, coação policial e confissão exclusiva de sua companheira. Requer absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se há prova suficiente nos autos para sustentar a condenação do réu por posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, especialmente à luz da alegada ausência de dolo e da versão de coação policial apresentada pela defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade delitiva foi comprovada pelo auto de prisão em flagrante, auto de apresentação e apreensão, laudo pericial que atesta a eficiência da arma e demais documentos anexos aos autos.
4. A autoria está evidenciada pela confissão extrajudicial do réu no local dos fatos, pelas declarações convergentes dos policiais militares que afirmaram que o réu admitiu espontaneamente guardar a arma para terceiro, além de indicar a existência de munição em sua residência e autorizar formalmente a entrada dos agentes.
5. A alegação de coação policial é afastada pelas declarações firmes, coerentes e harmônicas das testemunhas policiais, prestadas ao crivo do contraditório, e pela ausência de elementos indicativos de abuso ou ilegalidade nas diligências.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 10.826/2003, art. 12, caput; Código Penal, arts. 33, § 2o, alínea “a”, e § 3o, e 44; Código de Processo Penal, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1980938, 0704687-98.2023.8.07.0002, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 20/03/2025, DJe 31/03/2025.